Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-31.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-31.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ANA CAROLINA PEREIRA TOLENTINO (OAB:MG161586-A), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB:BA60602-A) APELADO: JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE COMPROVA NÃO SER DA AUTORA/APELADA A ASSINATURA APOSTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. FRAUDE CONTRATUAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para ajustar a restituição do indébito e majorar honorários, mantendo sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, fundada em fraude contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Verificada a omissão quanto à tese de compensação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para enfrentamento do ponto suscitado. 5. O acórdão embargado reconheceu a inexistência de relação jurídica válida, com base em perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura, caracterizando fraude contratual. 6. A inexistência do vínculo jurídico e a origem fraudulenta da avença afastam a obrigação de restituição ou compensação de valores, sobretudo diante da ausência de prova de efetivo benefício pela autora. 7. A pretensão do embargante não merece acolhimento quanto ao mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento. 2. Reconhecida a inexistência de relação jurídica em razão de fraude contratual, não é cabível a compensação de valores sem prova do efetivo benefício da parte autora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000726-31.2020.8.05.0191; Embargante: Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A.; Embargada: Josefa dos Santos Pereira; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator